Tribunal: STF
Processo: AI 604911
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROVA.
   INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
I - O
   indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária
   pelo juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da
   ampla defesa.
II - Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental a que se nega provimento.